Tribunal: STF
Processo: Ext 436
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-03
Data de publicação: 1986-09-03

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA EXTRADITANDA EM SEQUESTRO EXTORSIVO
(ART. 170 DO COD. PENAL ARGENTINO). SENTENÇA DE PRISÃO PREVENTIVA
E NOTA VERBAL DO ESTADO REQUERENTE APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL LEVANTADA PELA DEFESA, POREM
SEM PROCEDENCIA (ART. 62, 3., DO COD. PENAL ARGENTINO). ESCAPA A
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APRECIAR A EXTENSAO OU
GRAU DE PARTICIPAÇÃO DA EXTRADITANDA NO CRIME EM CAUSA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.